Tribunal: TJDFT
Processo: 0000440-48.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONFIGURAÇÃO.

1. Imperativa a absolvição do réu quando ausente a demonstração do dolo específico do agente em perturbar a tranquilidade da vítima por acinte ou motivo reprovável.

2. Aplica-se o princípio da intervenção mínima do direito penal quando a lide pode ser solucionada por outros ramos do direito.

3. Apelação criminal conhecida e provida.